Tribunal: TJPA
Processo: 0004842-19.2012.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2021-03-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004842-19.2012.8.14.0040
APELANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS, VANDERLY MOREIRA DA SILVA OLIVEIRA

PROCURADOR: JAIR ALVES ROCHA

PROCURADOR: JAIR ALVES ROCHA

APELADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS, VANDERLY MOREIRA DA SILVA OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA.
APELAÇÃO DO MUNICÍPIO. PRELIMINAR
DE INÉPCIA DA INICIAL POR
AUSÊNCIA DE PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO
.

REJEITADA.

MÉRITO.
CONSTATADA A
LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA.
SENTENÇA REFORMADA APENAS PARA AFASTAR O RECONHECIMENTO DA NULIDADE.

APELAÇÃO CÍVEL
CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

APELAÇÃO DA AUTORA.

AUSÊNCIA DE DIREITO À PERCEPÇÃO DO FGTS DIANTE DA VALIDADE DA CONTRATAÇÃO.
DANO MORAL. NÃO COMPROVAÇÃO DO ASSÉDIO MORAL. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DE FGTS E DANOS MORAIS MANTIDA.
APELAÇÃO CÍVEL
CONHECIDA E NÃO PROVIDA. À UNANIMIDADE.

1-

Apelação do Município.
Preliminar de inépcia da inicial por
ausência de pedido de declaração de nulidade do contrato
.
É cediço que o pedido deve ser extraído do teor da petição inicial como um todo, devendo logicamente decorrer da causa de pedir, observando-se que a ausência de pedido expresso quanto a declaração de nulidade do contrato no presente caso, não prejudicou a apresentação de defesa pelo Município, não
havendo que se falar em inépcia da inicial, por ausência de pedido expresso. Precedente.
Preliminar
rejeitada
.

2-
Mérito. Nulidade da contratação temporária.
No que diz respeito a nulidade da contratação, o inciso II do art. 37 da Constituição Federal preceitua que a investidura em cargo ou emprego público depende de prévia aprovação em concurso público, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração. Mais adiante, no inciso IX, do mesmo dispositivo, a Carta Magna admite o recrutamento de servidores em exceção à regra do concurso público, determinando que
a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público.

3-É claro no texto constitucional, que a admissão dessa categoria de servidores públicos sem o prévio concurso é medida de exceção que deve, necessariamente, observar os requisitos legalmente estabelecidos. Assim, toda e qualquer contratação realizada pela Administração que foge aos estritos regramentos estabelecidos na Constituição deve ser veementemente rechaçada no âmbito dos poderes públicos.

4-No caso dos autos, observa-se que a apelada foi contratada na condição de temporário desde
11.05.2010 a 31.12.2012
, portanto não restou descaracterizando o requisito da temporariedade, uma vez que não ultrapassou o período de 24 meses previstos na lei municipal nº 4.249/2002 (Id
4261521 - Pág. 8
/12), pelo que assiste razão ao Município quanto ao ponto.

5-
Apelação do Município conhecida e parcialmente provida,
para afastar a nulidade do contrato temporário com a autora reconhecido na sentença.

6-
Apelação da autora.
A questão cinge-se em analisar o direito da Apelante ao FGTS diante da nulidade do contrato de serviço temporário, bem como à indenização por danos morais decorrentes das alegadas situações vexatória a que era exposta em seu local de trabalho por sua superior hierárquica.

7-
Direito ao FGTS.
Verificando-se que a apelada foi contratada na condição de temporário desde
11.05.2010 a 31.12.2012
, portanto não restou descaracterizando o requisito da temporariedade, uma vez que não ultrapassou o período de 24 meses previstos na lei municipal nº 4.249/2002 (Id 4261521 - Pág. 8 /12), pelo que não assiste razão à Autora quanto ao ponto e, por consequência não lhe assiste o direito ao FGTS.

8-
Dano moral.
Da análise dos autos, observa-se a única testemunha apresentada trouxe fatos que constituem meros dissabores ocorridos no desempenho da organização da escola, sem, contudo, configurar a indenização por pretensos danos morais.

9-Como se vê, os elementos probatórios não se mostram suficientes para a comprovação do assédio moral alegado pela Autora. Precedente.

10-
Apelação da Autora conhecida e não provida.

11-
À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO

À APELAÇÃO DO MUNICÍPIO
e
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO DA AUTORA, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 6ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 08 à 15 de março de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de REMESSA NECESSÁRIA e de APELAÇÕES CÍVEIS interpostas por
VANDERLY MOREIRA DA SILVA e
pelo MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS, diante da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas, nos autos da Reclamação Trabalhista (processo nº
0004842-19.2012.8.14.0040
-PJE
), ajuizada por
VANDERLY MOREIRA DA SILVA.

O Juízo a quo proferiu sentença, com a seguinte conclusão (Id
4261525
):

(...)
Ante ao exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos constantes na petição inicial por falta de amparo jurídico e probatório, conforme já fundamentado.

Em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com arrimo no art. 487, I, do CPC/2015.

Condeno o autor ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência em favor do patrono da parte adversa no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade suspensa em relação à autora, conforme art. 98, § 3º, do CPC/2015 dada a gratuidade de justiça.

Sem custas processuais, conforme art. 40 da Lei Estadual n. 8.328/2015.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as providências de praxe.

Parauapebas, 16 de junho de 2016.
(...)

Inconformado, a autora apelou (Id
4261526),

aduzindo a nulidade de seu contrato temporário uma vez que não fora respeitado o requisito da transitoriedade da contratação. Sustenta que declarado nulo o contrato administrativo celebrado entre as partes, faz jus ao pagamento de FGTS. Insurge-se contra o indeferimento do dano moral, aduzindo que estaria demonstrado nos autos sua ocorrência. Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente apelo para que seja julgado procedente o pedido de pagamento de FGTS e de indenização por danos morais.

O
Município de Parauapebas também apresentou apelação (Id
4261527
),
suscitando preliminarmente, a
nulidade por ausência de pedido de condenação referente à causa de pedir de nulidade da contratação e, no mérito
, s
ustenta, ainda, a
legalidade do contrato e a inaplicabilidade da decisão do STF (RE 596.478), bem como, a insubsistência da declaração de nulidade da contratação temporária. Ao final, requer o conhecimento e provimento do apelo.

Em contrarrazões,
o Município (Id
4261528)
e o autora (Id
4261529)
refutam as teses do apelo da parte adversa, bem como, requerem o seu não provimento.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Encaminhados os autos ao Ministério Público, este manifestou-se pelo sobrestamento do feito em razão da propositura do IRDR
0800485
-10.2017.8.14.0000
(Id
4261531
). Contudo considerando a inadmissão do IRDR em questão, não há óbices ao julgamento da presente demanda.

É o relato do essencial.

VOTO

1
- DA APELAÇÃO DO MUNICÍPIO

À luz do CPC/15, presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO DA APELAÇÃO, passando a apreciá-la.

PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL POR
AUSÊNCIA DE PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO CONTRATO

É cediço que o pedido deve ser extraído do teor da petição inicial como um todo, devendo logicamente decorrer da causa de pedir, observando-se que a ausência de pedido expresso quanto a declaração de nulidade do contrato
no presente caso,
não prejudicou a apresentação de defesa pelo Município, não
havendo que se falar em inépcia da inicial, por ausência de pedido expresso.

Neste sentido é o entendimento da jurisprudência pátria, senão vejamos o julgado abaixo transcrito:

INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – Inépcia da inicial por ausência de pedido expresso em rol de postulações – Insubsistência -
Pedido que decorre logicamente da causa de pedir - Parte reclamada que apresentou defesa específica de modo fundamentado, sendo assegurados o pleno contraditório e a ampla defesa
– Ausência de prejuízo não enseja nulidade – Inteligência do art. 277 do CPC - Preliminar afastada. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – Improcedência - Alegação de ofensa ao princípio da dialeticidade – Insubsistência – Agravante que se contrapõe objetivamente aos fundamentos da decisão agravada, com apresentação dos fatos e fundamentos jurídicos do seu inconformismo – Preliminar afastada. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – Julgamento antecipado que não implicou cerceamento de defesa, diante do disposto no art. 136 do CPC – Preliminar afastada. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - Dissolução irregular de empresa executada, atuação conjunta de sociedades no mesmo local em determinado período no tempo, além de atividades relacionais e troca de sócios constantes entre si - Demonstração convincente da ocorrência de grupo econômico, favorecendo a elisão da responsabilidade por dívida da devedora original, gerando lesão a credores – Presença dos requisitos do art. 50 do Código Civil – Decisão reformada – Recurso provido.

(TJ-SP - AI: 22287988920198260000 SP 2228798-89.2019.8.26.0000, Relator: Paulo Pastore Filho, Data de Julgamento: 02/12/2020, 17ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/12/2020) – Grifo nosso

Dessa forma,
r
ejeito a preliminar.

DA NULIDADE DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA

No que diz respeito a nulidade da contratação, o inciso II do art. 37 da Constituição Federal preceitua que a investidura em cargo ou emprego público depende de prévia aprovação em concurso público, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração. Mais adiante, no inciso IX, do mesmo dispositivo, a Carta Magna admite o recrutamento de servidores em exceção à regra do concurso público, determinando que
a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público.

É claro no texto constitucional, que a admissão dessa categoria de servidores públicos sem o prévio concurso é medida de exceção que deve, necessariamente, observar os requisitos legalmente estabelecidos. Assim, toda e qualquer contratação realizada pela Administração que foge aos estritos regramentos estabelecidos na Constituição deve ser veementemente rechaçada no âmbito dos poderes públicos.

No caso dos autos, observa-se que a apelada foi contratada na condição de temporário desde
11.05.2010 a 31.12.2012
, portanto não restou descaracterizando o requisito da temporariedade, uma vez que não ultrapassou o período de 24 meses previstos na lei municipal nº 4.249/2002 (Id
4261521 - Pág. 8
/12), pelo que assiste razão ao Município quanto ao ponto.

2-DA APELAÇÃO DA AUTORA

À luz do CPC/15, presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO DA APELAÇÃO, passando a apreciá-la.

A questão cinge-se em analisar o direito da Apelante ao FGTS diante da nulidade do contrato de serviço temporário, bem como à indenização por danos morais decorrentes das alegadas situações vexatória a que era exposta em seu local de trabalho por sua superior hierárquica.

Consta da inicial, que a apelada laborou para o Município de Parauapebas na condição de temporário pelo período de 11.05.2010 a 23.04.2012, pelo que requereu a declaração de nulidade da contratação e a condenação do Município ao pagamento de FGTS, acrescidos de juros e correção. Aduziu que era submetida a tratamento vexatório pela diretora da escola em que laborava, pelo que requereu indenização por danos morais, bem como, alega ter sofrido descontos indevidos, requerendo sua restituição.

DA NULIDADE DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA E O DIREITO AO FGTS

Quanto a nulidade da contratação, observa-se que referido tema já fora esclarecido por ocasião da análise da apelação do Município, verificando-se que a apelada foi contratada na condição de temporário desde
11.05.2010 a 31.12.2012
, portanto não restou descaracterizando o requisito da temporariedade, uma vez que não ultrapassou o período de 24 meses previstos na lei municipal nº 4.249/2002 (Id
4261521 - Pág. 8
/12), pelo que não assiste razão à Autora quanto ao ponto e, por consequência não lhe assiste o direito ao FGTS.

DO DANO MORAL

Da análise dos autos, observa-se
a única testemunha apresentada trouxe fatos que constituem meros dissabores ocorridos no desempenho da organização da escola, sem, contudo, configurar a indenização por pretensos danos morais, senão vejamos as declarações constantes do depoimento:

Às perguntas da Juíza, respondeu: que, na época em que a autora trabalhou para o Município, sentiu-se humilhada e constrangida; que ela não se sentiu bem no ambiente de trabalho; que a diretora as vezes invadia a sala dela; que a autora viajou para outra cidade para resolver problemas pessoais e, quando retornou, não estava mais lotada na escola. Às perguntas da advogada da autora, respondeu: que trabalhava na mesma escola que a autora trabalhava; que a diretora da escola fazia o mesmo com todos os funcionários; que a diretora entrava na sala, questionava na frente dos outros; que a diretora era Maria Mirtes Gomes dos Santos; que, como professora, sentia-se as vezes constrangida, mas normalmente não deixava ser tratada dessa forma; que a depoente deixava claro que também era profissional; que soube que um professor uma vez queixou-se da diretora; que, pelo que sabe, essa demanda desse professor foi à justiça; que ouviu vários professores dizendo que não gostavam da forma como ela trabalhava; que ela ficou oito anos ou mais na direção da escola; que acredita que foram vários casos assim porque ela passou muitos anos na direção da escola. Às perguntas do Procurador do Município, respondeu: que chegou a ver a diretora entrando na sala da autora e reclamando no sentido de que a sala estava desarrumada e que a aula poderia ser melhor; que a autora

lhe contou que, certa vez, a autora precisou se ausentar alguns dias; e que, por conta disso, precisou pagar os dias de falta em dinheiro diretamente para a diretora; que não lembra se a autora deixou alguém dando aula em seu lugar; que a autora se sentiu humilhada porque não sabia se aquele valor que estava sendo cobrado era correto; que é professora também; quedava aula em uma sala próxima; que dá para ver o que acontece na sala ao lado; que dá para ouvir também as vozes; que os professores, quando se sentem humilhados, compartilham o assunto na sala de professores; que a SEMED autoriza que, quando os professores precisam se ausentar, coloquem outros no lugar.

Como se vê, os elementos probatórios não se mostram suficientes para a comprovação do assédio moral alegado pela Autora. Neste sentido:

ADMINISTRATIVO. SERVIDORA CIVIL. PROFESSORA DO COLÉGIO MILITAR DE SANTA MARIA. ASSÉDIO MORAL NO TRABALHO. RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. 1.-
Convencionou-se chamar de assédio moral o conjunto de práticas humilhantes e constrangedoras, repetitivas e prolongadas, às quais são submetidos os trabalhadores no exercício de suas funções, usualmente quando há relação hierárquica, em que predominam condutas que ferem a dignidade humana, a fim de desestabilizar a vítima em seu ambiente de trabalho. 2.- A prova produzida nos autos permite concluir apenas a ocorrência de um conflito de interesses entre a Autora e a Administração do Colégio; todavia, tal conflito não atingiu o plano da ilegalidade.
3.- O direito de indenização por assédio moral cometido contra servidor somente pode ser reconhecido quando houver prova efetiva da ocorrência do dano e da ofensa, que não estão comprovados no processo em tela.

(TRF-4 - AC: 50009858020114047102 RS 5000985-80.2011.4.04.7102, Relator: MARIA LÚCIA LUZ LEIRIA, Data de Julgamento: 27/07/2011, TERCEIRA TURMA) - Grifo nosso

Desta forma, não assiste razão à Apelante quanto ao pedido de indenização por danos morais.

3- DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,

CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS
, para afastar a nulidade do contrato temporário com a autora reconhecido na sentença, bem como,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO DA AUTORA

mantendo a improcedência dos pedidos de FGTS e de indenização por danos morais
, nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém (PA), 08 de março de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 15/03/2021